Tribunal: TJDFT
Processo: 0766290-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade do auto de infração no YE02001741 e a obrigação pelo pagamento da respectiva multa (R$2.347,76).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreram vícios no preenchimento do AIT impugnado; e (ii) se o direito do autor ao contraditório e à ampla defesa foram violados no processo administrativo instaurado pelo órgão de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No caso, em 10/09/2022 o autor foi abordado e autuado em fiscalização de trânsito após informar ao agente de trânsito sobre a ingestão de bebida alcoólica, momento em que foi ofertado o aparelho etilômetro Alcoolizer LE5 22002462 para a realização do teste do etilômetro, o qual foi recusado pelo condutor e, ante a negativa de realização do referido teste ou outro exame equivalente, foi aplicada a penalidade prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do auto de infração n° YE02001741 (ID 67156611 - Pág. 25).
4. Segundo os artigos 165-A e §3o do 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), são aplicadas as penalidades e medidas administrativas ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Com efeito, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool e/ou outra substância psicoativa o sujeita ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido.
5. A indicação de características sobre o estado de embriaguez do condutor não é obrigatória para validade do auto de infração. Sobre a matéria, a Súmula 16, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõe: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação” (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
6. Por conseguinte, o auto de infração impugnado atendeu aos requisitos previstos no artigo 280 do CTB, especialmente porque o autor não demonstrou qualquer vício praticado pela administração pública na elaboração da autuação.
7. Ademais, o conjunto probatório não demonstrou que o autor solicitou ao órgão de trânsito/recorrido a realização de exame clínico para comprovar a sua capacidade psicomotora. Ao contrário, no momento da abordagem o autor afirmou ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro, conforme relatado no AIT no YE02001741.
8. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo autor/recorrente (artigo 373, inciso I, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts 165-A e 277, §3o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1213765, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, j. 12/9/2019.